Tribunal: TJDFT
Processo: 0757863-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OITIVA TESTEMUNHAL. PEDIDO TEMPESTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender não estarem presentes elementos que demonstrassem que JOAO PAULO MARTINS DA SILVA era o condutor do veículo no momento das infrações. Narra a recorrente que adquiriu um veículo para seu filho em janeiro de 2018, sendo este o responsável pelas infrações administrativas. Afirma ser o Detran parte legítima para corrigir o registro das infrações aplicadas pelo DER. Sustenta que o prazo do art. 257, § 7o, do CTB é impróprio e não impede a transferência judicial da pontuação para o verdadeiro infrator. Por fim, suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva testemunhal, uma vez que o pedido foi julgado improcedente por ausência de provas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67160800). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A autora recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros meios, por testemunhas.
4. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende a recorrente demonstrar que o veículo foi financiado em seu nome em prol de seu filho, indicando ser este o real condutor do bem.
6. Resta evidenciado que a omissão relativa ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas. Ressalte-se que a alegação de que o depoimento estará corrompido em razão do transcurso do tempo não é suficiente para o indeferimento.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para produção da prova oral requerida (ID 67160795). Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.